Tribunal: TJBA
Processo: 8022853-80.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022853-80.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS CARDOSO REIS

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
ES

DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA,
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

REJEITADA
S
.
MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC. IMPETRANTE QUE SE
INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES
DA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial, decadência e prescrição rejeitadas.

II. Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante é servidora pública estadual aposentada, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos.

III. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8022853-80.2022.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
MARIA DAS GRA
Ç
AS CARDOSO REIS
e, como Impetrados, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar a
s
preliminar
es

e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2022.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA